Tribunal: STF
Processo: Rcl 40549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro EMATER-RIO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ, nos autos do Processo 0100443-40.2017.5.01.0541, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da repercussão geral.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “HOMOLOGO os cálculos de Id nº 6c69e88 para que surtam seus jurídicos efeitos.
    Convolo o depósito recursal em Penhora. Intimem-se as partes, inclusive para efeitos do artigo 883-A da CLT.
    Certificado o decurso do prazo para Embargos, expeça-se o competente alvará ao reclamante, devendo o mesmo, no prazo de 10 dias, trazer ao processo o comprovante do saque para a devida dedução.
    Vindo o comprovante, encaminhe-se o processo à Contadoria para apuração do remanescente devidamente atualizado.
    Feita a conta, notifique-se a reclamada ao pagamento no prazo de 48 horas, sob pena de execução”.
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio.
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido nas ADPFs 387, 437 e 530.
    Esclarece que é empresa pública pertencente à Administração Indireta e que atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens. Contudo, o juízo reclamado entendeu que a EMATER-RIO não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, determinando a conversão do depósito recursal em penhora.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0100443-40.2017.5.01.0541, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Três Rios - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on-line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pugnou pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (doc. 42), arguindo a inépcia da petição inicial da reclamação e, no mérito, requerendo a improcedência da reclamação, sob o argumento de que a decisão reclamada não teria contrariado as decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADPF´s 387, 530 e 437, por não ter havido a determinação de boqueio judicial nas contas da reclamada. 
    Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, argumenta a reclamante – que é empresa pública do Estado do Rio de Janeiro – que a decisão reclamada, ao indicar a possibilidade de adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio, teria desobedecido a autoridade do que decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530 e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Na assentada do dia 23/07/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a ADPF 387, em acórdão que restou assim ementado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio.
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    A controvérsia em tela foi recentemente revisitada pelo Plenário deste Supremo Tribunal quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, oportunidade em que reafirmou-se a jurisprudência da Corte sobre o tema. O decisum restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019).
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.
    Tratava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores sob a disponibilidade da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual.
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente .
    Naquela oportunidade, ao proferir voto-vista, alertei para a necessidade de se ter em perspectiva, na análise da matéria ali posta, que as ordens jurisdicionais que ordenam o desembolso monetário por parte da Administração Pública, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor, consoante determina o art. 100 da Constituição, razão pela qual a Justiça do Trabalho, ao determinar a quitação de verbas trabalhistas, também deve observar a sistemática dos precatórios, com vistas à garantia do direito do reclamante, na medida em que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo verbas alimentares estão sujeitas ao disposto no art. 100 da Carta Magna.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações.
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e nos demais paradigmas invocados.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ se abstenha de determinar, no processo n. 0100443-40.2017.5.01.0541, a penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva, devendo a reclamante ser submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente